Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Ação monitória. Contrato subscrito por terceiro sem poderes. Ausência de prova do vínculo entre as partes ou do benefício do serviço. Teoria da Aparência. Inaplicabilidade. Documento inidôneo. Ônus da prova do autor. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em contrato de locação de mobiliário, subscrito por pessoa sem poderes de representação. O apelante sustenta que houve benefício à parte apelada e requer aplicação da Teoria da Aparência.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas demonstram vínculo contratual ou usufruto do serviço pelo apelado; (ii) definir se se aplica ao caso a Teoria da Aparência.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial da ação monitória deve ser instruída com prova escrita suficiente a evidenciar a existência da obrigação e a probabilidade do direito, admitindo-se qualquer documento que sinalize o crédito e seja apto a formar juízo de verossimilhança, ainda que não emitido ou assinado pelo devedor.
4. Sendo evidente que o contrato que aparelhou os autos não foi subscrito pelo réu/embargante, bem como, não se podendo extrair das fotos juntadas que o serviço foi usufruído pela referida parte, há que ser mantida hígida a sentença que, ao acolher os embargos à monitória, julgou improcedente o pedido da sociedade empresária embargada.
5. Descabe a aplicação da teoria da aparência se os documentos juntados aos autos não permitem extrair juízo de probabilidade do direito, ou seja, de que o serviço foi prestado e usufruído pela parte contra quem foi instaurado o processo monitório.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CC, art. 662 e 997, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0735439-61.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/08/2022. STJ, AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10/03/2015.